Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TESES INVIÁVEIS. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
2. O acervo probatório, composto pelas palavras da vítima, da sua genitora e da sua tia, comprovou que o réu cometeu o delito de estupro de vulnerável, consistente em tocá-la no peito e na vagina.
3. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos, de modo que inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais.
4. Mesmo após o advento da Lei 13.718, de 24 de setembro 2018, a qual, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual e o puniu de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso sem violência ou grave ameaça, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento anterior, de não admitir a tese de aplicação de lei posterior mais benéfica, quando se trata de vítima menor de catorze anos, uma vez que a violência é absolutamente presumida nesse caso. Precedente. 3a Seção STJ. Recurso repetitivo. RESP 1959697.
5. Recurso desprovido.